Tribunal: CARF
Processo: 19515.720256/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457 DE 2007. PRAZO IMPRÓPRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457 de 2007, trata-se de um prazo impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu descumprimento. O ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz, não tendo, portanto, o condão de ensejar prescrição intercorrente.
AÇÃO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA. DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA.
O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade contábil-fiscal, na qual a posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de litigante, nem a de acusado, mas, simplesmente, de investigado, inexistindo, assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase, apresentar defesa, já que não há contencioso administrativo instaurado, porque este último somente se inicia com o crédito tributário constituído.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF 162.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA CARF 163
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação vigente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720256/2013-98
ACÓRDÃO
2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIU JIAPEI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457 DE 2007. PRAZO IMPRÓPRIO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457 de 2007, trata-se de um
prazo impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática
do ato, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na
hipótese de seu descumprimento. O ato praticado além do prazo impróprio
é válido e eficaz, não tendo, portanto, o condão de ensejar prescrição
intercorrente.
AÇÃO FISCAL. FASE INQUISITÓRIA. DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA.
O procedimento fiscal, destinado à constituição do crédito tributário é fase
inquisitória, de levantamento, para fins de verificação de regularidade
contábil-fiscal, na qual a posição daquele que está submetido à ação fiscal
não é a de litigante, nem a de acusado, mas, simplesmente, de investigado,
inexistindo, assim, margem para o sujeito passivo, naquela fase, apresentar
defesa, já que não há contencioso administrativo instaurado, porque este
último somente se inicia com o crédito tributário constituído.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
REQUISITOS
DO
LANÇAMENTO.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULA CARF 162.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento. O direito ao contraditório e à ampla
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
2
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA CARF 163
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação vigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
3

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LIU JIAPEI (e-fls. 565/577) em face do
Acórdão n° 01-36.337 (e-fls.537/556) da 4a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Belém, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
O recurso fora interposto contra decisão proferida pela DRJ/BEL, no âmbito do Auto
de Infração lavrado às e-fls. 85/91, por meio do qual foi constituído crédito tributário relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, referente ao exercício de 2009 (ano-calendário de 2008),
no montante de R$ 587.308,47.
O lançamento de ofício teve origem em procedimento de fiscalização destinado a
verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo. Conforme consignado no
Relatório Fiscal (fls. 88/89), a autoridade lançadora concluiu pela ocorrência de:
(i) Rendimentos excedentes ao lucro presumido pagos à sócia, e
(ii) Omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação tempestiva, na qual
alegou, conforme síntese realizada pela decisão de piso:
1) Fls. 101/106. Questão Preliminar. Nulidades. Cerceamento do direito de defesa.
Argui que o lançamento deverá ser declarado nulo, posto que a repartição
dispunha de todas as informações sobre a impugnante, tais como sociedade em
que a mesma participa, declarações tanto da pessoa física como da jurídica,
cadastro de pessoa física e pessoa jurídica, etc, e não exauriu todos os meios
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
4
possíveis de encontrar a impugnante, usando de editais, os quais não são meios
profícuos do contribuinte tomar ciência das acusações que lhes são deferidas;
2) Merece a impugnante ver o crédito tributário lançado contra si, declarado
improcedente, posto que os depósitos bancários feitos em sua conta corrente,
constituem-se em rendimentos isentos ou não tributáveis e rendimentos
tributáveis, os quais foram declarados na declaração de ajuste da pessoa física;
3) Parte destes depósitos bancários, têm sua origem na receita de vendas de
mercadorias, devidamente escrituradas nos livros fiscais e declarada na
declaração de rendimentos pessoa jurídica, LIU JIAPEI EPP, CNPJ no
01.863.445/0001-68, da qual é titular, a qual apura seu imposto de renda pessoa
jurídica pelo lucro presumido, tendo declarado uma receita bruta no ano-
calendário de 2008, na ordem de R$ 3.430.359,16, conforme Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ – 2009 (fls. 517/533).
Para comprovação do alegado, junta cópia do livro registro de saídas do ano de
2008, tanto da matriz - situada à Rua Barão de Duprat, n° 323, lj. 102 - CNPJ:
01.863.445/0001-68 - Inscrição Estadual: 114.720.605.119, dos meses de
janeiro/2008 a dezembro/2008, bem como, livro registro de saída da filial situada
na Rua Vinte e Cinco de Março, 969, CNPJ: 01.863.445/0002-49, Inscrição
Estadual: 117.162.028.116, de janeiro/2008 a dezembro/2008. As notas fiscais de
venda, devido ao seu grande volume, ficarão à disposição da Receita Federal para
querendo, analisá-las;
4) Fls. 107/108. LUCROS DISTRIBUÍDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , conforme
cópia do razão analítico documento anexado, fls. 130, referidos rendimentos, de
acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, Decreto 3000/99, em
seu artigo 39, inciso XXVII, são isentos ou não tributáveis. Lucro distribuído do ano
de 2006 - R$ 430.439,62. Lucro distribuído do ano de 2007 - R$ 300.000,00.
Referidos rendimentos não foram deduzidos dos depósitos bancários computados
na base de cálculo da apuração do imposto de renda pessoa física, embora conste
de sua declaração de Ajuste do exercício de 2009;
5) RENDIMENTOS RECEBIDOS A TITULO DE PRÓ-LABORE. A impugnante recebeu a
título de pró-labore, o valor anual líquido de R$10.146,00 - já descontado do valor
do INSS no montante de R$1.254.00, conforme Declaração de Ajuste do exercício
2009 (fls. 08/14);
6) RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE ALUGUÉIS. Ainda, a impugnante
recebeu de pessoa física, o valor mensal de R$3.500,00, relativo ao aluguel de
imóveis da Rua Carlos de Souza Nazareth, 184 e Apeninos, 800, apto. 603,
totalizando R$ 42.000,00, consoante tributado na sua DIRPF/2009 (fls. 08/14);
7) Os demais valores depositados na conta corrente da impugnante, referem-se a
receitas de venda de mercadorias de sua empresa de pequeno porte, LIU JIAPEI -
matriz e filial, onde a mesma é a única titular. Esses valores foram em sua
integralidade contabilizados e declarados pela pessoa jurídica, conforme
declaração de rendimentos acostada aos autos, no valor de R$ 3.430.359,16.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
5
Como a impugnante é a única titular da referida pessoa jurídica e a razão social é
LIU JIAPEI, ao fazer os depósitos bancários, a impugnante não atentou para o
número da conta a serem depositados tais valores, não havendo de forma
alguma, intenção em lesionar o fisco, posto que toda a receita operacional foi
submetida à tributação e recolhidos os tributos daí decorrentes;
8) À fls. 109, alega que a documentação embasadora da escrita fiscal encontra-se
em poder da impugnante, ora autuada, onde requer diligência no endereço à Rua
Barão de Duprat, 323 lj. 102 - Mercado - São Paulo - SP. para verificação;
9) Cita jurisprudência dos tribunais e doutrina.
Conforme já antecipado, a decisão de piso houve por bem julgar improcedente a
impugnação, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento por
cerceamento do direito de defesa. Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de
forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do
direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado de ofício e
cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação, afastam-se,
por improcedentes, as preliminares arguidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base em valores depositados em conta bancária para os quais o
titular não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o Impugnante. Não cabe a
qualquer deles manter-se passivo, apenas alegando fatos que o favorecem, sem
carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que
sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se
contraponham à ação fiscal. Nesse passo, o Fisco deve comprovar regularmente
seu direito ao crédito tributário provando o acréscimo patrimonial. Já o
contribuinte deve apresentar qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo
ao referido acréscimo.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
6
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
DOUTRINA.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES.
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao
entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária
de que fala o art. 96 do Código Tributário Nacional, desde que não se traduzam
em súmula vinculante nos termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de
31/12/2004. Da mesma forma, não há vinculação do julgador administrativo à
doutrina jurídica.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, cumpre ao contribuinte
instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data
posterior.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada do acórdão proferido pela via postal em 18/03/2019, conforme AR de e-fl.
561, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, protocolado no dia 12/04/2019, consoante
Termo de Solicitação de Juntada de e-fl. 562.
A recorrente reproduz as mesmas razões trazidas na peça de impugnação, sem
inovação relevante e que podem ser a seguir sintetizadas:
Em sede de preliminares: (i) suscita a ocorrência de prescrição intercorrente,
argumentando que entre o protocolo da impugnação (abril/2013) e a decisão de primeira
instância (março/2019) transcorreu prazo superior ao limite de 360 dias previsto no art. 24 da Lei
no 11.457/2007, (ii) nulidade por ausência de contraditório prévio e ofensa a ampla defesa,
defendendo que não foi regularmente intimada durante o procedimento fiscal; que não houve
tentativa válida de cientificação em todos os endereços disponíveis; e que a utilização do edital
como primeira opção contrariou o caráter subsidiário desse meio de comunicação.
No mérito, defende que a origem dos depósitos bancários foi devidamente
comprovada. Afirma que é titular da pessoa jurídica LIU JIAPEI EPP, tributada pelo lucro
presumido, que declarou receita bruta superior a R$ 3,4 milhões no ano-calendário de 2008, cujas
saídas financeiras estão registradas em livros regularmente escriturados.
A recorrente também contesta a utilização do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
afirmando que a presunção de omissão de rendimentos somente se aplica quando inexistente
comprovação da origem dos recursos, o que não seria o caso. Sustenta que depósitos bancários,
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
7
por si só, não configuram fato gerador do IRPF, citando doutrina e jurisprudência administrativa
reiterada no sentido de que a mera movimentação bancária não é suficiente para caracterizar
acréscimo patrimonial.
Defende que não houve omissão de receitas e, ainda que os depósitos
comprovados representassem rendimentos tributáveis, deveria ter havido abatimento dos valores
já declarados, a fim de evitar dupla tributação. Alega ainda que, se desconsiderados os
rendimentos declarados e os lucros distribuídos, haveria, na verdade, erro de capitulação do
lançamento, já que tais valores seriam de titularidade fiscal da pessoa jurídica.
Além disso, argumenta sobre o ônus da prova, citando doutrina no sentido de que
cabe ao Fisco demonstrar a ocorrência do fato gerador e não ao contribuinte provar fato
negativo.
Sustenta, ainda, que decisões do STF e STJ, sobretudo as de caráter vinculante,
devem orientar a atuação administrativa, defendendo que a Administração deve observar a
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
Por fim, invoca o princípio da verdade material para justificar a juntada de
documentos na fase recursal, citando precedente da Câmara Superior (Acórdão no 9101-003003),
segundo o qual provas podem ser aceitas no recurso desde que relacionadas à matéria litigiosa e
sem inovação indevida. Reitera a necessidade de realização de diligência em seu endereço
comercial para apuração das notas fiscais, uma vez que pelo elevado volume de notas não seria
possível anexar aos autos.
Requer, ainda, que, caso não seja cancelado o lançamento, sejam abatidos da base
de cálculo os valores já declarados a título de lucros distribuídos, pró-labore e aluguel, além das
deduções legais, afirmando que tais valores não foram considerados na constituição do crédito
tributário.
Ao final, reitera pelo reconhecimento da prescrição intercorrente ou,
subsidiariamente, a nulidade do lançamento por ausência de intimação válida e violação ao
contraditório. No mérito, pleiteia o cancelamento integral da autuação, defendendo a inexistência
de rendimentos omitidos diante da comprovação da origem dos depósitos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
8

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Diante da intimação em 18/03/2019, o recurso interposto em 14/04/2019 é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Portanto dele conheço.
2. Preliminares
2.1 – Prescrição intercorrente
A recorrente suscita a ocorrência de prescrição intercorrente no processo
administrativo. Sustenta que a impugnação ao Auto de Infração foi protocolada em 05/04/2013,
mas a decisão de primeira instância somente foi proferida em 08/03/2019, isto é, quase seis anos
depois, ultrapassando em muito o prazo máximo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei no
11.457/2007 para a conclusão de processos administrativos fiscais.
Afirma que tal mora administrativa afronta o princípio da duração razoável do
processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual assegura que, tanto na esfera
judicial quanto na administrativa, os indivíduos têm direito à tramitação célere de suas demandas.
Argumenta que a inobservância desse prazo legal configura verdadeira prescrição
intercorrente administrativa, tornando inválido o prosseguimento do feito e impondo o
reconhecimento da nulidade do lançamento. Segundo a recorrente, ao manter o processo
paralisado por período tão extenso, a Administração teria incorrido em omissão grave e
inconstitucional, violando garantias fundamentais do contribuinte e comprometendo a
legitimidade do procedimento fiscal.
Não assiste razão a recorrente tendo em vista a jurisprudência pacífica do CARF,
objeto da Súmula CARF no 11, nos termos a seguir:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição intercorrente.
2.2 – Nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento sob o argumento de que não foi
regularmente cientificada durante a fase fiscalizatória, tendo tomado conhecimento dos fatos
somente com a lavratura do Auto de Infração.
Afirma que as intimações anteriores foram feitas por edital, apesar de manter
atualizados seus endereços residencial e comercial perante a Receita Federal, o que teria
impedido a apresentação tempestiva de esclarecimentos e documentos capazes de comprovar a
origem dos depósitos questionados.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
9
Alega que a ciência tardia cerceou seu direito ao contraditório e à ampla defesa,
pois somente em sede de impugnação pôde manifestar-se sobre os fatos imputados.
Sustenta, ainda, que o Acórdão recorrido afastou a nulidade sob o fundamento de
que, antes da impugnação, não haveria litígio nem contraditório, e que o procedimento fiscal seria
eminentemente inquisitório. A recorrente, contudo, discorda dessa compreensão, alegando que
os princípios do contraditório, da cientificação e da fundamentação devem orientar todo o
procedimento tributário, inclusive a fase pré-processual, especialmente quando há possibilidade
de adoção de medidas menos gravosas do que a intimação por edital.
Defende que a legislação impõe, sempre que possível, o dever de cientificação
pessoal ou postal do contribuinte, reservando a intimação por edital para hipóteses excepcionais e
comprovadamente inviáveis.
A contribuinte também destaca que, na própria motivação do acórdão há
reconhecimento implícito de prejuízo, quando se afirma que caberia ao contribuinte comprovar a
origem dos depósitos bancários, o que, segundo ela, não pôde ser feito oportunamente em razão
da ausência de intimação prévia e cerceamento do direito de defesa.
Diante desse conjunto de irregularidades, requer o reconhecimento da nulidade do
lançamento, com o retorno do processo ao estágio anterior à primeira notificação, para que possa
exercer plenamente seu direito de apresentar justificativas e documentação comprobatória.
Antes de adentrar propriamente nas alegações de nulidade formuladas pelo
recorrente, convém ressaltar, de forma preliminar, o disposto no artigo 142 do Código Tributário
Nacional e nos artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972, os quais delineiam os elementos
essenciais para a validade do lançamento tributário, acrescidos dos requisitos gerais aplicáveis aos
atos administrativos.
Esses dispositivos constituem o alicerce normativo que assegura a legalidade, a
competência da autoridade fiscal e a observância do devido processo administrativo, princípios
que devem nortear toda a atuação da Administração Tributária.
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
10
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Cumpre igualmente destacar as hipóteses que ensejam a nulidade do lançamento,
expressamente previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, diploma que rege o Processo
Administrativo Fiscal. O referido dispositivo estabelece as situações em que o vício atinge a
própria validade do ato, tornando-o insuscetível de convalidação, especialmente quando praticado
por autoridade incompetente ou em desrespeito às garantias do devido processo legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
A análise das preliminares de nulidade apresentadas revela que não há fundamento
para o acolhimento da tese defensiva. De acordo com a legislação supracitada, a nulidade de um
lançamento somente se configura quando os atos são lavrados por pessoa incompetente ou
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
11
quando há preterição do direito de defesa. No caso em exame, verifica-se que o auto de infração
foi regularmente lavrado por autoridade competente e que todos os atos processuais foram
realizados em estrita observância às normas legais, assegurando ao contribuinte pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa.
No tocante ao procedimento fiscal, é importante ressaltar que se trata de fase de
natureza oficiosa, de caráter eminentemente inquisitório, na qual ainda não há instaurado o
contraditório. O direito de defesa somente surge com a apresentação da impugnação, conforme
dispõe o artigo 14 do Decreto no 70.235/1972.
Nesse sentido, não procede a alegação de nulidade pela ausência de contraditório
na fase prévia, uma vez que esta etapa visa apenas à coleta de elementos para a constituição do
crédito tributário, cabendo ao contribuinte exercer sua defesa posteriormente, como de fato
ocorreu no presente caso.
Quanto a este tema, entendo que se aplica a Súmula CARF no 162:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Ademais, a descrição constante do auto de infração demonstra de forma clara e
objetiva as razões da autuação e as normas infringidas, permitindo ao contribuinte compreender
integralmente a acusação e apresentar defesa técnica e detalhada, como se verifica nos autos.
Desse modo, não se identifica qualquer cerceamento de defesa ou vício essencial que
comprometa a validade do lançamento.
Por fim, ressalta-se que a atividade fiscal é vinculada à lei e deve obedecer
estritamente aos comandos normativos, em conformidade com os princípios da legalidade e da
vinculação do julgador administrativo. Tendo sido observados todos os requisitos legais para a
constituição do crédito tributário e não havendo prova de prejuízo efetivo à defesa, rejeitam-se as
preliminares de nulidade suscitadas.
3. Mérito
A recorrente sustenta que os depósitos questionados têm origem comprovada e
lícita, derivada das atividades de sua pessoa jurídica LIU JIAPEI EPP, cujo faturamento anual,
declarado na DIPJ 2009, alcançou R$ 3.430.359,16, parte do qual foi regularmente transferido para
sua conta pessoal como lucros distribuídos.
Afirma, ainda, que outros valores decorreram de aluguéis devidamente declarados
(R$ 42.000,00) e de pró-labore recebido (R$ 10.146,00), os quais, embora declarados na DIRPF,
não foram abatidos pelo Fisco no lançamento.
Argumenta que, diante do elevado volume de documentos fiscais, requereu
diligência para análise in loco das notas fiscais na sede da empresa. Sustenta que a origem dos
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
12
depósitos restou demonstrada pelas declarações fiscais e livros contábeis apresentados, sendo
insuficiente a alegação de ausência de comprovação individualizada de cada depósito.
A contribuinte afirma que o lançamento baseou-se exclusivamente em presunção, o
que seria juridicamente inadmissível. Invoca o art. 43 do CTN para defender que depósitos
bancários não configuram, por si, fato gerador de IRPF, por não representarem disponibilidade
econômica ou jurídica.
Alega que a presunção do art. 42 da Lei 9.430/96 é relativa e somente poderia ser
aplicada diante da inexistência de comprovação da origem dos recursos, o que não ocorreria no
caso, já que as notas fiscais e documentos contábeis estavam à disposição da fiscalização, embora
desconsiderados.
A recorrente alega que a autuação incorretamente classificou como omissão de
rendimentos depósitos cuja origem foi devidamente justificada, principalmente receitas da própria
atividade empresarial, lucros distribuídos e pró-labore.
Argumenta que, caso tais valores não fossem considerados como pertencentes à
pessoa física, deveriam ser atribuídos à pessoa jurídica, conforme o art. 42, §5o, da Lei 9.430/96,
razão pela qual não faria sentido tributar novamente na pessoa física valores já declarados na
pessoa jurídica.
Sustenta que a não aceitação dos valores declarados resultaria em bitributação e
que a fiscalização não comprovou variação patrimonial a descoberto, requisito essencial para
caracterização de omissão de rendimentos.
A recorrente afirma que o ônus de demonstrar a ocorrência do fato gerador é da
Fazenda Pública, e não do contribuinte. Argumenta que a simples inversão do ônus probatório,
sem lastro fático concreto, viola garantias constitucionais e acarreta presunção arbitrária de
sonegação, especialmente quando existiriam documentos aptos a elidir a presunção, mas que
teriam sido desconsiderados pela autoridade fiscal.
Da análise do recurso, assim como dos documentos anexados aos autos pela
recorrente constato que, apesar de alegar que os valores que transitaram em sua conta teriam
origem comprovada (rendimentos da pessoa jurídica) não comprovou por meio de planilha ou
comparativo cada valor considerado pela fiscalização.
Nesse sentido, é importante esclarecer que o lançamento com base em depósitos
ou créditos bancários sem origem comprovada tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei n.o
9.430 de 1996 e alterações posteriores (Leis 9.481/97 e 10.637/2002). Verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
13
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)(...)§ 4o Tratando-se de pessoa física,
os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados
recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de
investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o
total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
A previsão legal estabelece uma presunção, e é o contribuinte quem tem os ônus de
comprovar a origem dos rendimentos, por meio de documentação hábil e idônea. É incumbência
da fiscalização da Receita Federal do Brasil comprovar a existência dos créditos (por meio de
extratos bancários) e intimar o contribuinte a apresentar os esclarecimentos necessários com
vistas a elidir a presunção que incide sobre os mesmos.
No entanto, a comprovação da origem dos recursos é obrigação exclusiva do
contribuinte.
O citado art. 42 exige a comprovação da origem com documentação hábil e idônea,
sendo o seu § 3o bem elucidativo quando determina que os depósitos devem ser analisados
individualizadamente.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
14
Logo, para elidir o lançamento, caberia ao contribuinte demonstrar a exata
correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do
recurso, ou seja, a identificação e comprovação da natureza da operação que deu causa ao
crédito, possibilitando a classificação do rendimento como tributável, não tributável ou sujeita a
tributação exclusiva na fonte.
Portanto, a recorrente tinha os ônus de comprovar a origem dos rendimentos por
meio de prova hábil e idônea, de forma individualizada. Sobre tal comprovação, o posicionamento
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS
REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os
demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado que,
em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi
aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da
competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO
DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA
COM CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E DATAS. MOMENTO PROCESSUAL
INAUGURAL DA FASE INQUISITÓRIA DA AUTUAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM
PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação do
depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de procedência
dos depósitos. Seja na fase de autuação, seja na fase de contencioso
administrativo fiscal, a comprovação da origem dos depósitos bancários, no
contexto do lançamento por presunção de omissão de rendimentos por depósitos
bancários de origem não comprovada, deve ser realizada de forma
individualizada, com a correspondência de datas e valores, exclusivamente pelo
contribuinte, a quem cabe o ônus probatório em razão da presunção legal,
devendo se valer de prova hábil e idônea abrangendo obrigatoriamente a
comprovação da causa/natureza da operação que dá suporte aos depósitos
bancários. Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
15
autuação, sendo imprescindível, em qualquer momento processual, a
comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na
conta corrente. Na fase de autuação, quando comprovada a causa dos depósitos,
não se exige, exclusivamente, a prova do recolhimento do tributo, ainda que
tributável, devendo a fiscalização proceder conforme legislação própria e não
mais caminhar pela disciplina do art. 42 da Lei n.o 9.430 não lançando por
presunção legal o imposto não recolhido, enquanto que, na fase de contencioso,
com presunção já constituída, caso seja demonstrada a causa da operação, com
as provas trazidas com a impugnação, o lançamento só é cancelado se
adicionalmente houver a prova do recolhimento, nos casos em que a natureza
que se comprovou for de rendimentos tributáveis, sendo essa a prova apta a
afastar a presunção legal estabelecida.
(Acórdão no. 9202-011.162, Conselheiro Relator Leonam Rocha de Medeiros,
sessão de 29/02/2024)
De forma acertada a decisão de piso confirmou que os valores depositados em
contas não foram justificados pela recorrente, vejamos:
Compulsando-se os autos do processo - notadamente os Extratos Bancários do
ITAÚ/UN1BANCO, fls. 31/57, durante o ano calendário de 2008 e o Termo de
Verificação Fiscal, fls. 63/72, verifiquei que o Fisco apurou corretamente os
ingressos ocorridos, os quais foram devidamente tabulados, tendo sido
identificando os recursos por data, histórico e valor, consolidados em tabelas
contidas no Termo de Intimação Fiscal de n° 002, fls. 19/23, lavrado em
03/09/2012, sendo dado ciência ao contribuinte através do Edital n° 146/2012, fls.
24, intimando-o a comprovação das origens dos depósitos bancários, solicitando a
respectiva documentação.
A metodologia adotada pelo Fisco consistiu em excluir os créditos identificados
nos históricos dos extratos bancários como Devolução de Cheques e
Transferências bancárias da conta do mesmo titular. Foi realizada, ainda a
conciliação bancária e analisados os demonstrativos e documentos apresentados
pelo contribuinte.
Decorrido o prazo sem manifestação do contribuinte, os créditos apurados foram
considerados omissão de rendimentos, tendo em vista que, devidamente
intimado, não comprovou com documentação hábil e idônea, as origens dos
recursos depositados nas contas corrente e poupança.
Desta forma, foram mantidos os créditos que o contribuinte não conseguiu
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, consoante
especificados na Termo de Intimação Fiscal de n° 002.
Os valores depositados na conta bancária do sujeito passivo cuja origem não
logrou ser justificada foram considerados omissão de receitas e foram objeto de
autuação para cobrança do imposto devido, acrescido de multa e juros, em
virtude de infração aos comandos dos artigos 37, 38 e 849 do Regulamento do
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
16
Imposto de Renda, Decreto 3000/1999, e artigo 42 da Lei no 9.430/1996 e
alterações.
Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito,
mediante documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito,
o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que
título tal crédito foi efetuado em sua conta corrente, correta é a autuação.
Isso porque, qualquer alegação efetuada para justificar cada depósito deve ser
comprovada documentalmente e individualizadamente, conforme prescreve a
art. 42 da Lei 9.430/96. Ou seja, a justificativa para cada depósito deve ser
acompanhada de provas a cargo do contribuinte. E tal comprovação não ocorreu.
Como a autuada não comprovou a que título recebeu os créditos, tais valores
devem ser tributados como depósitos de origem não comprovada.
Dessa forma, como cabia exclusivamente ao contribuinte demonstrar a exata
correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a correspondente
origem dos recursos, não tendo logrado êxito em cumprir o que manda a Lei,
correto foi o procedimento fiscal para lavratura do auto de infração com base no
artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Como já mencionado anteriormente, a tributação com base em depósitos bancários
deriva de presunção legal, sendo certo que, acaso a origem dos recursos não tenha sido
comprovada pelo titular da conta, quando regularmente intimado a fazê-lo, caracterizam-se como
omissão de rendimentos.
Ademais, a regra geral na caracterização da ocorrência do fato gerador prevê que a
autoridade deve estar munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador, conforme no presente caso, as chamadas presunções legais, a produção de tais
provas é dispensada.
Nesse sentido, o ônus de comprovar e justificar cada depósito apontado pela
autoridade fiscalizadora pertence à contribuinte. No presente caso a recorrente se limitou a
informar que os valores depositados em suas contas se referiam a receitas da própria atividade
empresarial, lucros distribuídos e pró-labore.
Alegou que não seria possível anexar todas as notas fiscais e documentos de
comprovação aos autos, se limitando a informar que estariam à disposição da fiscalização e que
seria necessária a realização de diligência para tal confronto do provas e informações.
No entanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório,
conforme previsto no Código de Processo Civil nos artigos 373 e 374:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
17
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
Diante desse contexto fático, normativo e jurisprudencial, resta evidente que a
autuação fiscal observou rigorosamente o procedimento previsto no artigo 42 da Lei no 9.430/96,
uma vez que os créditos bancários foram devidamente identificados, individualizados e
oportunamente submetidos à recorrente para manifestação, mediante intimação regular.
Não tendo a contribuinte apresentado qualquer documentação hábil e idônea
capaz de comprovar a origem específica de cada depósito, limitando-se a alegações genéricas e à
invocação de diligências que não substituem o ônus probatório que lhe competia, subsiste íntegra
a presunção legal de omissão de rendimentos.
Assim, a ausência de comprovação individualizada da causa/natureza dos créditos
bancários inviabiliza o afastamento da presunção, razão pela qual se revela correta e
juridicamente adequada a manutenção do lançamento efetuado pela fiscalização.
4. Vinculação de decisões judiciais
A recorrente sustenta que a decisão de piso teria desconsiderado precedentes dos
Tribunais Superiores, alegando que o julgador administrativo estaria vinculado às decisões do STF
e do STJ, especialmente aquelas proferidas sob a sistemática da repercussão geral e dos recursos
repetitivos.
Contudo, verifica-se que tal alegação foi formulada de maneira genérica e sem
qualquer indicação concreta de precedente obrigatório aplicável ao tema tratado nos autos. Não
foram apontados julgados específicos, nem demonstrada a existência de tese firmada pelo STF ou
STJ que pudesse afastar a aplicação do art. 42 da Lei no 9.430/96 ou que conferisse interpretação
diversa à presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada.
Nos termos do art. 99 do Regimento Interno do CARF, os conselheiros devem
reproduzir apenas as decisões de mérito transitadas em julgado proferidas pelo STF ou STJ em
repetitivos ou repercussão geral, quando houver aderência estrita entre a tese firmada e a matéria
discutida nos autos. Não basta que a parte invoque, de modo abstrato, a ideia de vinculação aos
precedentes; é imprescindível que demonstre a existência de precedente obrigatório e sua
pertinência ao caso concreto, o que não se verificou.
Assim, ausente qualquer precedente vinculante que trate especificamente de
depósitos bancários de origem não comprovada ou que contrarie o entendimento consolidado
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
18
pela própria Câmara Superior de Recursos Fiscais – que, inclusive, reafirma a plena validade da
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 –, não há falar em afronta ao regime de precedentes
obrigatórios. Dessa forma, o argumento recursal não se sustenta.
5. Do abatimento de valores declarados
A alegação da recorrente de que os valores declarados em sua DIRPF deveriam ser
abatidos da base de cálculo do lançamento não merece prosperar. Isso porque o lançamento não
decorre de apuração de renda declarada ou parcialmente omitida, mas sim da constatação de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, situação típica do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Em tais hipóteses, a presunção legal cria um novo fato gerador autônomo, o do
rendimento omitido, que não se confunde com os valores voluntariamente declarados pelo
contribuinte, por terem natureza, origem e fundamento jurídico distintos.
Como bem observado na decisão de piso, “de nada socorrem as alegações
concernentes a lucros distribuídos de exercícios anteriores, rendimentos recebidos a título de pró-
labore, rendimentos de aluguéis ou receitas de venda de mercadorias”, porque tais valores não
guardam relação de causalidade com os depósitos analisados no procedimento fiscal. Isso significa
que, na ausência de prova idônea e individualizada que vincule cada depósito à sua efetiva origem,
os rendimentos declarados não podem ser utilizados como compensação ou abatimento, sob pena
de afastar indevidamente a presunção legal estabelecida no art. 42.
A lógica do dispositivo é clara: cada depósito deve ter sua origem demonstrada
documentalmente, e não há previsão legal que autorize o contribuinte a “abater” montantes
declarados como rendimentos regulares do valor lançado por origem não comprovada. Ao
contrário, a legislação exige prova direta e específica da natureza da operação subjacente ao
depósito, com identificação da causa, da fonte pagadora, da data e do valor correspondente.
Assim, uma vez que os valores lançados foram qualificados como rendimentos
omitidos, decorrentes da presunção legal aplicada diante da ausência de comprovação
individualizada, não há que se falar em abatimento de rendimentos declarados.
Os valores que constam da DIRPF da recorrente foram considerados normalmente
no processo de tributação ordinária, mas não suprem nem substituem a prova exigida para afastar
a presunção de omissão. Portanto, correta a autoridade julgadora ao manter o lançamento tal
como efetuado.
6. Provas, novos documentos, diligência e perícia
A recorrente sustenta que o processo administrativo deve observar o princípio da
verdade material, segundo o qual a Administração tem o dever de apurar a realidade dos fatos
independentemente das provas apresentadas pelas partes, motivo pelo qual entende ser
plenamente possível a juntada de novos documentos durante a fase recursal, sobretudo quando
relacionados ao mérito já em discussão e desde que não representem inovação.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
19
Afirma também que, ao tempo da impugnação, requereu a realização de diligência
no endereço comercial onde se encontravam as notas fiscais necessárias à comprovação
individualizada da origem dos depósitos, justificando que, devido ao elevado volume de
documentos, era inviável anexá-los integralmente aos autos.
Argumenta que a não realização dessa diligência causou prejuízo ao exercício pleno
da ampla defesa e do contraditório, pois tais documentos seriam imprescindíveis para demonstrar
a origem dos valores depositados, inclusive destacando que a diligência deveria ter sido realizada
antes mesmo da lavratura do auto de infração.
Por fim, reforça que, diante da ausência dessa providência na fase anterior, juntou
no recurso planilhas com a descrição das notas fiscais, reiterando que tal documentação deve ser
admitida como meio válido de prova.
No tocante a tais pedidos, verifico que se trata de reiteração dos mesmos pleitos
realizados em sede de impugnação e que foram devidamente rechaçados pela decisão de piso,
vejamos:
DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS E NOVOS DOCUMENTOS.
A legislação de regência do processo administrativo fiscal, o Decreto no 70.235, de
1972, no seu art. 16, III estabelece que a impugnação mencionará, entre outros
requisitos, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
E mais, o § 4o do sobredito dispositivo legal dispõe que a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, (b)
refira-se a fato ou a direito superveniente, (c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS.
Às fls. 109, a impugnante requer a realização de diligência.
Com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada
pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 1993, cabe afastar o pedido proposto pela
requerente, posto se tratar de medidas absolutamente prescindíveis, já que
constam dos autos todos os elementos necessários ao julgamento.
A perícia e a diligência são provas de caráter especial, cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol
dos direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente
entendê-las prescindíveis, não acolher o pedido. A jurisprudência administrativa,
de forma reiterada e pacífica, chancela este entendimento, como exemplificam os
acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes, assim ementados:
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
20
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NULIDADES – PERÍCIAS E
DILIGÊNCIAS – CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO – Porque o indeferimento
ou deferimento do pedido de realização de perícia ou diligência depende do
livre convencimento da autoridade preparadora-julgadora, nos termos da
processualística fiscal, o seu indeferimento não implica em nulidade da
decisão, sobretudo quando os autos estão a demonstrar a sua
prescindibilidade. (Acórdão no 107-1.975, de 07/01/1997)” Por outro lado,
diga-se que o pedido de diligência não foi formulado nos moldes
preceituados no inciso IV e § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Indefere-se, assim, o pleito do contribuinte.
Partilho do mesmo entendimento exarado pela primeira instância administrativa,
no sentido de que, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235 de 6 de março de
1972 é ônus do contribuinte, com a impugnação, apresentar os motivos de fato e direito em que
se fundamenta sua defesa, os pontos e as razões e provas que possuir, bem como as diligências e
perícias que pretende que sejam efetuadas, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.489 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720256/2013-98
21
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Nesse sentido, deve ser aplicado, de forma imediata e vinculante, o entendimento
uníssono deste Tribunal em razão da Súmula CARF 163 que reproduzo adiante:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Rejeito, portanto o pedido de juntada de provas e perícia.
7. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 1139
DF CARF MF
Original